Tribunal: TJMT
Processo: 1052878-75.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052878-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NEIDE DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 013.191.073-62 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), MARIA NEIDE DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 013.191.073-62 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E OS DA SEGURADORA REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
honorários DE SUCUMBÊNCIA
– MAJORADO – LESÃO DA ESTRUTURA TORÁCICA – DANOS CORPORAIS TOTAIS – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDO – EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, portanto, devem ser majorados.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a embargante Maria Neide dos Santos Feitosa sustenta que, uma vez sendo desprovido o recurso da Seguradora, deve atrair a aplicação da regra prevista no art. 85, §11º, do CPC, levando em conta o trabalho adicional do advogado. Afirma que o v. acórdão se mostrou omisso e contraditório, pois a condenação em primeira instância foi no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, menos de 10% do valor da condenação, motivo pelo qual deveria haver majoração dos honorários recursais. (id. 111601489).

De outra banda, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. assevera que o v. acórdão possui omissão e contradição, sustentando que o laudo pericial noticia que não houve comprometimento de função vital na lesão de estrutura torácica suportada pela parte autora, condição que a enquadra nas lesões não indenizáveis pela tabela da Lei n. 11.945/09. Portanto, deveria ter sido decotado o valor correspondente à lesão torácica no computo indenizatório final, sob pena de afronta aos termos da Lei n. 11.945/2009, prequestionado a matéria para os devidos fins. (id. 112207951).

Intimadas as partes, apenas a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contrarrazões (id. 113111989), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No tocante aos embargos apresentados por Maria Neide dos Santos Feitosa, a embargante alega que a regra prevista no art. 85, §11º deve ser aplicada ao caso, uma vez que a condenação em primeira instância foi no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com honorários fixados por equidade (art. 85, §8º, CPC) em R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, menos de 10% do valor da condenação.

Sustenta que os honorários advocatícios devem estar em perfeita harmonia com o que preceitua os parágrafos 8º e 11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ao passo que o valor deferido em primeira instância restou mantido pelo v. acórdão, não havendo a devida remuneração pelos serviços adicionais prestados pelo profissional.

Pois bem. Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

O art. 85, § 8º, do CPC, trata da fixação dos honorários nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Em tais situações, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios constantes do § 2º, do art. 85, isto é, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação

In casu
, foi mantido no v. acórdão o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, o que corresponde a menos de 10% (dez por cento) do valor da condenação, restando evidente que não atingiu na origem o limite mínimo previsto nos § 2º do art. 85, do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser majorada a quantia fixada em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em consonância com a regra insculpida nos §§ 2º e 11, do art. 85, do CPC.

Por oportuno, trago a baila os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal para o arbitramento de honorários advocatícios recursal, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I -

Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes
requisitos
:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”;

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;

5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;
(...)”

(EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES ESTABELECENDO VERBA HONORÁRIA EM 10% DO VALOR ATRIBUÍDO À EXECUÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO -
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE CONSIDERANDO OS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DA DECISÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA CADA ADVOGADO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 85 § 2º DO CPC
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que tenha ocorrido a extinção da demanda ajuizada pelo advogado este faz jus a remuneração ainda que abaixo daquela contratualmente pactuada podendo ser fixada por equidade já que a ninguém é dado realizar trabalhos gratuitos se assim não foi contratado.
O advogado tem direito ao recebimento de honorários de sucumbência que devem ser no mínimo fixados em 10% na forma do Art. 85 § 2º do CPC.
(RAC n. 0005468-70.2013.8.11.0045, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.05.2018 – negritei).

Desse modo, deve ser majorado os honorários advocatício para R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração manejados por Maria Neide dos Santos Feitosa.

Por outro lado, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A. sustenta que o v. acórdão possui omissão e contradição, uma vez que o laudo pericial anuncia que não houve comprometimento de função vital na lesão de estrutura torácica suportada pela parte autora, condição que a enquadra nas lesões não indenizáveis pela tabela da Lei n. 11.945/09. Portanto, deveria ter sido decotado o valor correspondente à lesão torácica no computo indenizatório final, sob pena de afronta aos termos da Lei n. 11.945/2009, prequestionado a matéria para os devidos fins.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

Por fim, insurge-se a seguradora afirmando que deve ser readequada a condenação conforme o laudo médico produzido, uma vez que o perito afirmou no laudo que a lesão de estrutura torácica não tem cobertura pelos parâmetros do Seguro DPVAT.

A
pós detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à seguradora, pois o magistrado observou o correto enquadramento da lesão sofrida pela apelada, ao considerar o
percentual do laudo pericial de 25% (vinte e cinco por cento) sobre 100% (cem por cento) previsto na tabela da SUSEP, para “lesão na estrutura torácica.” (id. 104937481).
Explico.

No presente caso, o laudo pericial constatou que as sequelas permanentes que atingiram a vítima foram na região de torácica, membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo, in verbis:

“
4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pela autora. A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão de estrutura torácica, por analogia, uma vez que este dano não é explicitamente contemplado pelos parâmetros do seguro obrigatório, sem comprometimento vital, que cursa com comprometimento da sensibilidade da caixa torácica de leve repercussão avaliada em 25%, invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 52,5% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 35%, atingindo o patamar máximo de 100% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
”

(id. 104937475 - negritei e sublinhei).

A conclusão exposta no laudo pericial é de clareza solar ao afirmar que houve sequela permanente na região da estrutura torácica, tendo como comprometimento da sensibilidade da caixa torácica de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), além de lesões no membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo.

Assim, de acordo com a tabela da SUSEP, expressamente prevista na Lei n. 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para lesões de órgãos e estruturas torácicos, como no caso dos autos, a sua previsão é de 100% (cem por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais totais

Repercussão na íntegra do Patrimônio Físico

Percentual de perda

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

100

In casu, de acordo com o laudo pericial, em face da lesão sofrida pela apelada (lesão estrutura torácica), se mostra correto o arbitramento da indenização posta na sentença no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na tabela da SUSEP e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 100% x 25%).

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO DEPOIS DA MODIFICAÇÃO DA NORMA DE REGÊNCIA DO SEGURO DPVAT (LEI N. 6.194/1974) PELA LEI N. 11.945/2009. INVALIDEZ ZNA REGIÃO DO TÓRAX. LESÃO CLASSIFICADA PELA TABELA DE DANOS CORPORAIS COMO “DANOS CORPORAIS TOTAIS”. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO MACIÇO NESTE SENTIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE SEGURADA PROVIDO. PRECDENTE DESTA CÂMARA. A doutrina e a jurisprudência a respeito do seguro DPVAT orientam que, em razão de as “lesões de órgãos e estrutura torácicas” estarem previstas na primeira parte da tabela de danos corporais (Anexo I da Lei n. 6.194/1974), elas são tratadas como “Danos Corporais Totais” e, nesse caso, o legislador definiu que a indenização é de 100% do valor previsto na norma legal, ou seja, R$ 13.500,00.” (TJSC, RAC n. 20160052819 Armazém 2016.005281-9, 5ª Câm. Direito Civil, Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 07.03.2016 – negritei).”
(Id. 110413986 – negritei)

À vista disso, em que pese as alegações da Seguradora embargante, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que consta em sua fundamentação que o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que a autora sofreu
invalidez permanente parcial incompleta por lesão de estrutura torácica
, tendo como comprometimento da sensibilidade da caixa torácica de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento), além de lesões no membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo.

Não obstante, também verifico que a embargante sequer impugnou o laudo do perito no momento oportuno (id. 104937480), motivo pelo qual resta evidente a inexistência do vício apontado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO MÉDICO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II. A impugnação ao resultado da perícia médica judicial deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.

III - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).”
(N.U 1007769-26.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração apresentados por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e
ACOLHO
aos embargos de declaração aviados pela Maria Neide dos Santos Feitosa,

somente para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022